Tribunal: TJSP
Processo: 1001400-94.2024.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e de indenização de dano moral julgadas improcedentes - Alegado mega vazamento de dados atribuído à ré - Não comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da Serasa e os supostos prejuízos experimentados pelo autor com o alegado vazamento de dados pessoais - Ademais, o exame dos autos revela que não foram

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e de indenização de dano moral julgadas improcedentes - Alegado mega vazamento de dados atribuído à ré - Não comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da Serasa e os supostos prejuízos experimentados pelo autor com o alegado vazamento de dados pessoais - Ademais, o exame dos autos revela que não foram divulgados dados sensíveis, assim entendido aqueles de caráter sigiloso que dizem respeito às liberdades individuais protegidas pela Constituição Federal - Sentença de improcedência mantida - Apelação não provida.